Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716573-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO Intimada a agravante a recolher o preparo do recurso, em cinco dias, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento (id. 48612054), ela não se manifestou (id. 49604447). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora